Tribunal: TJDFT
Processo: 0005712-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMENTA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33). “CRACK”. PROVA TESTEMUNHAL, PERICIAL, DOCUMENTAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO E DINHEIRO. APREENSÃO EM CONTEXTO DE TRÁFICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prova documental (auto de prisão em flagrante, conduzido, o apelante; auto de apresentação e apreensão de massa líquida de 13,06g de pedra de “crack” e da quantia de R$ 1.822,00 em poder do apelante; ocorrência policial referente aos fatos), pericial (laudo de perícia criminal – exame preliminar em material e laudo de perícia criminal – relatório analítico, definida a presença da substância cocaína, perfazendo uma pedra de crack com massa líquida de 13,06g – pouco mais de 130 doses típicas de 100mg de “crack” ou 435 doses letais de 30mg de “crack”) e oral formam um conjunto coerente e harmônico que autoriza a condenação nos termos em que proferida – art. 33, caput da Lei 11.343/2006, não havendo que se falar absolvição nem em desclassificação para o tipo do art. 28, muito menos em possibilidade de incidência do § 4o do art. 33 de referido diploma legal.
2. Reincidente, não há que se falar em possibilidade de aplicação do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.
3. “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.” (Súmula 630/STJ).
4. “Incabível a restituição de veículo apreendido quando restou demonstrado pelas provas colhidas nos autos que o bem era utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, bem como por não ser a apelante parte legítima para requerer tal pleito.” (TJDFT, Acórdão 1059378, 20170110135457APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 9/11/2017, publicado no DJE: 17/11/2017. Pág.: 143/159).
5. Apelação conhecida e desprovida.